Tribunal: STF
Processo: Rcl 70944
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Parceiro Spot Solucoes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010774-32.2023.5.03.0113, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



    Parceiro Spot Solucoes Ltda. afirma que, por meio da decisão reclamada, assentou-se a existência de vínculo trabalhista com Willian Oliveira de Paula, não obstante se tratar de prestação de serviços de transporte de cargas por profissional autônomo, cuja relação jurídica é regulamentada pelas Leis nº 11.442/07 e 7.290/84. No ponto, argumenta que



    “[o] presente caso trata de prestador de serviços autônomo – TAC, realizado de forma verbal onde que era contratado por proprietário, fato este incontroverso, com o qual prestava serviços de transporte de mercadorias. A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários ou cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    De igual modo, a contraprestação dava-se através das quitações de notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica contratada, a cumprir, uma vez mais, a Lei 11.442/07, ex vi art.4º, §1º aqui já transcrito.” (e-doc. 1, p. 2).



    A parte reclamante defende que a justiça do trabalho é incompetente para a demanda, pois



    “O Plenário do E. STF se posicionou, portanto, no sentido de que é da competência da Justiça Comum apreciar a presença dos pressupostos e requisitos da Lei nº 11.442/2007, ou seja, no presente caso, não compete à Justiça do Trabalho designar audiência de instrução para verificar se há elementos que possam configurar vínculo, uma vez que esta competência é da Justiça Comum. 



    Ao fazer a análise de reconhecimento ou não de vínculo aquele d. Juízo adentra no mérito da ação, não sendo sua competência, de acordo com o decidido na ADC 48.” (e-doc. 1, p. 13).



    Requer



    “a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da RT nº 0010774-32.2023.5.03.0113, em trâmite perante a 34 Vara do Trabalho de Belo Horizonte, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC nº 48/DF (art. 989, inc. II, do CPC); 



    b) No mérito, seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em sentença na qual foi reconhecido o vínculo de emprego entre o beneficiário e o ora reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “O reclamante pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a primeira reclamada no período de 06/04/2023 a 09/08/2023, considerada a projeção do aviso prévio indenizado de trinta dias.  Segundo se extrai dos artigos 2º e 3º da CLT, os pressupostos para a caracterização da relação de emprego são a pessoalidade, a subordinação jurídica, a onerosidade e a não eventualidade na prestação dos serviços. Apenas o somatório de todos esses pressupostos tem por consequência a caracterização do vínculo de emprego. 



    Incontroversa a prestação de serviços do reclamante à primeira reclamada, incumbia à ré o ônus de demonstrar que essa prestação não ocorreu sob a modalidade da relação de emprego, tendo em vista tratar-se de fato impeditivo do direito da autora (art. 818, II, da CLT). Citam-se, a propósito, precedentes do egrégio Regional: (...)



    Na espécie, as reclamadas não se desvencilharam do seu ônus probatório. Isso porque o depoimento do próprio preposto demonstra a prestação pessoal de serviços pelo autor (pessoalidade), de forma habitual (habitualidade), mediante remuneração (onerosidade) e com subordinação.



    Instruído o feito, o preposto da reclamada informou os requisitos e condições para contratação (carteira de motorista, cadastro no mercado livre, registro como MEI para emissão de nota fiscal) e afirmou que o veículo era oferecido pela SPOT, que arcava com seguro e tudo relativo ao veículo. Sobre a dinâmica de oferta e prestação dos serviços, o preposto disse que os motoristas são comunicados no dia anterior para a realização das entregas, por telefone; que o motorista recebe as entregas do dia se estiver disponível para fazer as entregas; que não existe cronograma das entregas, sendo que o próprio motorista programa sua rota de entrega; mas disse também que o veículo tem rastreador da Localiza e que há grupo de “Whatsapp” no qual pode ser solicitado ao motorista que vá ajudar em outra rota. 



    Afirmou, ainda, que existe um contrato entre a SPOT e o motorista prestador de serviço, que foi apresentado contrato ao autor e que ele não assinou, que tal contrato é “como um TAC, mas não é um TAC”. Contudo, não se verifica nos autos a juntada do referido documento, ainda que não assinado. 



    O preposto disse, ainda, que a empresa tinha o controle dos dias em que o reclamante compareceu, para fins de pagamento; que o autor poderia mandar outra pessoa efetuar a entrega no cadastro dele, mas para a retirada da mercadoria era necessária a identificação pessoal do motorista, sendo que a autorização para a retirada de mercadorias é dada pela SPOT; que outro motorista encaminhado pelo reclamante teria que ter o cadastro na SPOT. Disse que a média mensal de diária do autor era de 150 a 200 reais, que o reclamante laborava em 15, 18, 21 vezes por mês, mas variava e que o pagamento era feito via transferência mediante a emissão de nota fiscal (00:12:39 a 00:26:02). O depoimento da testemunha Eduardo Lima de Oliveira também reforça a não eventualidade e a subordinação na prestação dos serviços. Em audiência, afirmou que trabalhou como ajudante para a primeira reclamada e que trabalhou com o reclamante por aproximadamente dois meses, nos meses 4 ou 5 do ano passado. Disse que a gerência do trabalho do depoente era feita pelo Carlos, Sérgio e, salvo engano, Diego; que as rotas e direcionamento eram passadas para o reclamante pelas mesmas pessoas; que trabalhavam de segunda a sábado e que o reclamante trabalhava nessa mesma frequência (00:33:05 a 00:48:52). De maneira similar, a testemunha Sérgio Leandro da Silva também confirmou a presença de subordinação e não eventualidade na prestação dos serviços. A testemunha afirmou que é supervisor de frotas e acompanhava todos os motoristas diariamente. Disse que o autor prestava serviços como motorista, dirigia carro da empresa e não era cobrado qualquer valor do reclamante por usar o carro da empresa, que as despesas do veículo eram pagas pela empresa. Disse que o autor não sofria punição se não pudesse fazer a entrega no dia, mas não recebia a diária. 



    Relata que, algumas vezes, aconteceu de o reclamante não comparecer, inclusive, em uma ou duas vezes o depoente foi até o endereço do reclamante para buscar o carro. Afirmou ainda que o time de monitoramento é que faz a gestão das entregas, que é sugerida uma rota pelo aplicativo e há um time de monitoramento que verifica a rota dos motoristas, para dar suporte a eles; que há um grupo de “Whatsapp” da SPOT; que a SPOT ou o mercado livre poderiam mandar ajuda para o motorista fazer entregas sempre que necessário, sem cobrar; que a SPOT poderia também colocar um motorista para prestar suporte a outro, mediante o pagamento de um valor a mais, não sendo obrigado a ir. Disse que todos os motoristas são prestadores de serviços e emitem nota fiscal; que no grupo de “Whatsapp” era colocada a demanda de carga para o dia seguinte, que não havia convocação expressa, que no grupo de “Whatsapp” a empresa colocava quem iria e a pessoa poderia ou não ir, informando à empresa. Sobre o término da prestação de serviços, a testemunha Sérgio afirmou que o reclamante teve alguns problemas na questão operacional, como faltas e atrasos, que o reclamante não avisava que não compareceria, simplesmente sumia; com esses problemas, a empresa achou melhor encerrar a parceria; que o autor faltava muito, chegava muito atrasado; que o autor não teve advertência antes de ser dispensado, que eles são todos prestadores de serviços; que não fazem bloqueio na plataforma; que a spot não tem plataforma, a qual é do mercado livre (00:57:23 a 01:15:20). Note-se que a testemunha Sérgio Leandro da Silva foi clara ao dizer que o reclamante foi dispensado em razão das faltas e atrasos, por não avisar que não compareceria. 



    Ora, não se trata de caso similar aos motoristas de aplicativos, que possuem ampla liberdade para escolherem quando prestarão ou não serviços. No caso, a circunstância de o reclamante haver sido dispensado por muitas faltas e atrasos revela a falta de liberdade de escolha de prestar ou não os serviços contratados pela primeira reclamada. Ademais, destaca-se que o preposto da parte ré ressalta que a primeira reclamada assumia integralmente os custos do veículo utilizado na prestação dos serviços, reforçando o princípio da alteridade, sendo o qual, nos termos do artigo 2º da CLT, o empregador é quem deve assumir os riscos do seu empreendimento. Considerando o teor da prova acima esmiuçada, considero que a primeira reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que essa prestação não ocorreu sob a modalidade da relação de emprego, tendo a prova oral reforçado a presença dos pressupostos para a caracterização da relação de emprego. Ante o exposto, reconheço que o reclamante laborou ininterruptamente de 06/04/2023 a 09/07/2023, em escala 6x1, com folgas aos sábados ou domingos, mediante remuneração conforme notas fiscais adunadas ao feito. 



    Quanto à modalidade rescisória, o princípio da continuidade da relação de emprego faz presumir a dispensa sem justa causa, exceto prova em sentido contrário, a qual, no caso, não foi produzida. Ademais, a testemunha indicada pela própria ré, como visto, disse que a parceria com o reclamante foi encerrada por iniciativa da primeira reclamada. Em consequência, declaro a existência do vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada no período de 06/04/2023 a 09/08/2023, considerada a projeção do aviso prévio indenizado de trinta dias. Por consectário, condeno a primeira reclamada ao adimplemento da obrigação de fazer consistente em proceder ao registro do pacto laboral na CTPS do obreiro, fazendo constar como data de início 06/04/2023, função entregador, remuneração conforme notas fiscais adunadas ao feito, e baixa em 09/08 /2023 (já considerada a projeção do aviso), o que deverá ser providenciado no prazo de dez dias a partir de intimação a ser providenciada depois do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$500,00, cuja incidência fica limitada a 10 (dez) dias, após os quais a Secretaria da Vara deverá providenciar a anotação, nos termos do art. 39 da CLT, sem prejuízo da multa aplicada.” (e-doc 4, p. 4-8) (grifei)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF o acórdão da autoridade reclamada que deixou de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho na espécie.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no Processo nº 0010774-32.2023.5.03.0113, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente